Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711902-36.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO HUMBERTO QUEIROZ CAVALCANTE, ROSELI VERGINIA PERSOLI CAVALCANTE EMBARGADO: CID ALEXANDRE OLIVEIRA ROZO Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por João Humberto Queiroz Cavalcante e Roseli Verginia Persoli Cavalcante (ID no 24786221) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, acolheu a preliminar, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 24463964). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO